Tribunal: TCU
Processo: 038.919/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO MUNICIPAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Instituto Brasileiro de Museus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no § 1o do art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal, aplicado de forma analógica, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência para determinar ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que: 9.1.1. notifique o sr. Luís Carlos Antonelli Lacerda, no prazo de quinze dias, para que encaminhe ao Ibram, no prazo de sessenta dias, a certidão de tempo de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativamente ao tempo de serviço celetista prestado junto à prefeitura municipal de Resende/RJ; 9.1.2. encaminhe o comprovante da notificação a que se refere o subitem anterior a este Tribunal, nos quinze dias subsequentes à notificação; 9.1.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de setenta e cinco dias, a certidão de tempo de contribuição que vier a ser recebida do Luís Carlos Antonelli Lacerda; 9.2. orientar o Ibram a exigir dos servidores, no momento da averbação de tempo de contribuição: 9.2.1. a certidão expedida pelo INSS, quando se tratar de tempo prestado sob o regime celetista; 9.2.2. as portarias de nomeação e de exoneração publicadas em órgãos da imprensa oficial, quando se tratar de tempo laborado sob o regime estatutário, além da certidão a ser fornecida pelo ente estatal; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que dê prioridade à instrução deste processo, findo o prazo fixado no subitem 9.1.